Tribunal: STF
Processo: RE 1506320
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão. 



    I. Caso em exame



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que: “(i) é constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição”.



    II. Questão em discussão



    2.  A questão em discussão consiste em saber há omissão no acordão recorrido quanto à aplicação do princípio da não cumulatividade, de modo a permitir a compensação de créditos de ICMS com débitos do FOT, assim como para determinar que o Estado regulamente a compensação de débitos de FOT com valores cobrados nas operações anteriores. 



    III. Razões de decidir



    3.  Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação ao princípio da não cumulatividade pelo regime instituído pela Lei estadual nº 8.645/2019, que exigiu o depósito de percentual de incentivos fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT).



    4.  As questões suscitadas pela parte embargante não fazem parte da controvérsia examinada pelo STF.  



    IV. Dispositivo 



    5.  Embargos de declaração rejeitados.